Tribunal: TJDFT
Processo: 0736523-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DA AUTORA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO. CONCESSÃO BASEADA EM ERRO NA INTERPRETAÇÃO DE TEXTO LEGAL. MÁ-FÉ DO SERVIDOR NÃO COMPROVADA. LIMITAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. EXEGESE ARTS. 119 E 120 DA LEI 840/2011. PREVALÊNCIA DA BOA-FÉ.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas “para declarar indevida a restituição dos valores efetivamente pagos a título de GAB e GCET, bem como para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da parte autora, relativo à questão ora analisada”.

2. O recurso da autora não comporta conhecimento, tendo em vista que a realização do preparo, ante o indeferimento da gratuidade de justiça, ocorreu de forma parcial, com o recolhimento apenas das custas relativas ao primeiro grau de jurisdição (ID 24226561 e ID 24226576), deixando de ser observado o parágrafo único do art. 54, da Lei n. 9.099/95, incidindo ainda, na hipótese, os Enunciados 80 e 168-FONAJE. Assim, consumada a deserção, não se conhece do recurso inominado da autora.

3. Com relação ao recurso do réu, cabe esclarecer, inicialmente, que o caso diz respeito ao pagamento da GAB e GCET, em razão de interpretação errônea de lei por parte da Administração, sendo diverso, portanto, do Tema 1009, que tem por objetivo definir se o Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública (QO no REsp 1.769.306-AL).

4. A propósito, o Tema 531 tem a seguinte tese firmada: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”

5. O Tema em questão disciplina o caso concreto, mercê de não comprovada a má-fé da autora, que percebia regularmente a GAB e a GCET desde 2009, e consoante jurisprudência colacionada no próprio recurso do Distrito Federal, no sentido de que “O reconhecimento da ilegalidade da cumulação de vantagens não determina, automaticamente, a restituição ao erário dos valores recebidos, salvo se comprovada a má-fé do servidor, o que não foi demonstrado nos autos” (MS 26085/DF, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA; Julgamento: 07/04/2008). Precedentes do STJ no mesmo sentido (STJ, 1a Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012)”. (Acórdão 1105542, 07511913320178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 21/6/2018).

6. A determinação legal que versa sobre reposição ao erário (arts. 119 e 120, da Lei Distrital n. 840/2011), tem sido interpretada pela jurisprudência com alguns temperamentos, em decorrência dos princípios gerais do direito, como a boa-fé, mormente em se tratando de verba de caráter alimentar. Outrossim, eventual subordinação da questão à cláusula de reserva do plenário não pode ser analisada no sistema dos Juizados Especiais (ARE 792.562 AgR, rel. min. Teori Zavascki).

7. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o 2o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Sem custas, nos termos do Decreto-Lei n. 500/69.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.